Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo colendo STJ.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74154130). Contra essa decisão o recorrente interpôs Agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o caso se amolda à determinação de sobrestamento determinada no Tema Repetitivo n. 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
5. O cumprimento individual de sentença coletiva em análise não se subsome ao Tema n. 1.169 do STJ, o que afasta a possibilidade de sobrestamento do feito. O título judicial exequendo, constituído nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, é certo e permite a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.